Tribunal: TJPA
Processo: 0807349-97.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807349-97.2024.8.14.0039

APELANTE: EMERSON SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0807349-97.2024.8.14.0039.

APELANTE: EMERSON SOUSA DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27351750, datada de 30/01/2025) que condenou
o apelante EMERSON SOUSA DOS SANTOS
pela prática do crime de Furto Qualificado (Art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de
03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão e pagamento de
115 (cento e quinze) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Pela reforma da segunda fase da dosimetria, alegando erro no cálculo da agravante da reincidência, requerendo a aplicação da fração jurisprudencial de 1/6 (um sexto.

·

Redução da pena de multa, sustentando que o
quantum
de 115 dias-multa fere o princípio da proporcionalidade.

III - Razões de decidir

03.
A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão dos bens, pelo depoimento da vítima e pela confissão do réu, não havendo insurgência recursal sobre tais pontos, restringindo-se a controvérsia à dosimetria da pena.

04. Embora corretamente reconhecida a agravante da reincidência, a exasperação da pena em 12 meses carece de fundamentação concreta e individualizada, mostrando-se desproporcional em relação à pena-base. À míngua de motivação idônea que justifique fração superior, impõe-se a adequação ao patamar de 1/6, conforme orientação consolidada do STJ.

05. A pena de multa fixada em 115 dias-multa revela-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade e à multa aplicada ao corréu. Aplicando-se o critério trifásico e a proporcionalidade aritmética, a multa deve ser redimensionada para 64 dias-multa, à razão mínima legal.

V - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

07.
É devida a redução da fração aplicada à agravante da reincidência para 1/6 quando a sentença majorar a pena sem fundamentação concreta e individualizada, bem como o redimensionamento proporcional da pena de multa, mantidas a pena-base e a condenação quanto à materialidade e à autoria, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.

VI - Dispositivos relevantes:

Artigo 155, § 4º, incisos I, II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

(STJ - AgRg no HC: 940553 SP 2024/0321970-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, concedo provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
EMERSON SOUSA DOS SANTOS
(ID: 27351766), irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas (ID: 27351750).

A decisão recorrida condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 115 (cento e quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID: 27351766), a Defesa Técnica delimita o inconformismo à dosimetria da pena, pugnando:

·

Pela reforma da segunda fase da dosimetria, alegando erro no cálculo da agravante da reincidência, requerendo a aplicação da fração jurisprudencial de 1/6 (um sexto), o que resultaria em um aumento de 5 meses e 15 dias, ao invés dos 12 meses aplicados na sentença;

·

Pela redução da pena de multa, sustentando que o
quantum
de 115 dias-multa fere o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

Em contrarrazões (ID: 27351775), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo que a exasperação da pena se baseou na discricionariedade motivada do julgador e na reincidência específica do réu.

A

Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 28070274), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. O
Parquet
concordou com a desproporcionalidade da pena de multa, sugerindo sua redução para 80 (oitenta) dias-multa, mas manifestou-se pela manutenção da fração de aumento da reincidência aplicada na sentença, citando o histórico criminal do apelante.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram incontroversas e não foram objeto de impugnação recursal, encontrando-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela apreensão dos bens, pelo depoimento da vítima
Antônio João Vieira
e pela confissão do réu, conforme assentado na sentença (id: 27351750).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, portanto,
exclusivamente à dosimetria da pena
.

02.

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
-
FRAÇÃO APLICADA À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, valorando negativamente a circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
(rompimento de obstáculo), utilizando a outra qualificadora (concurso de pessoas) para a tipificação do delito qualificado.

A própria Defesa, em suas razões recursais, reconheceu expressamente que
a valoração da primeira fase se mostrou adequada
, razão pela qual a pena-base deve ser mantida nesse patamar, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a agravante da
reincidência
(art. 61, inciso I, do Código Penal), com fundamento na condenação constante dos autos nº
0005341-25.2020.8.14.0039
, majorando a pena em
12 (doze) meses
, alcançando o patamar provisório de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Nesse ponto
,
assiste razão à Defesa
.

Embora o Código Penal não estabeleça frações aritméticas rígidas para a incidência de agravantes e atenuantes, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base constitui parâmetro
razoável, proporcional e juridicamente adequado
para tais oscilações.

A adoção de percentual superior somente se legitima quando acompanhada de
fundamentação concreta e individualizada
, apta a evidenciar
gravidade excepcional da conduta
, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses de
multirreincidência devidamente explicitada
.

Ausente motivação idônea e específica, impõe-se a
adequação da exasperação ao patamar de 1/6
, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da legalidade.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

No caso concreto, a sentença limitou-se a consignar que “
agrava a pena em 12 (doze) meses
”, sem apresentar motivação individualizada apta a justificar aumento equivalente a aproximadamente
36% da pena-base
, percentual significativamente superior ao parâmetro jurisprudencial ordinário.

Ainda que a certidão de antecedentes criminais (ID: 27351721) indique outros registros, a ausência de fundamentação expressa na sentença acerca do
quantum
de exasperação impõe o redimensionamento da pena para adequá-la ao critério adotado pelos Tribunais Superiores.

No tocante ao quantum de exasperação da pena-base, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a elevação em patamar superior às frações usualmente adotadas de 1/6 ou 1/8 somente é juridicamente admissível quando amparada em fundamentação concreta, específica e idônea, extraída das peculiaridades do caso concreto, não bastando referências genéricas ou a simples menção à gravidade abstrata do delito. Veja-se:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)
ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador,
para cada vetorial desfavorável
,
frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
ressalvada a apresentação de motivação concreta
,
suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025). Grifei.

“(...)

Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base
,
por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 940553 SP 2024/0321970-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025). Grifei.

Dessa forma, procede-se à aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
em razão da reincidência.

Readequação da Pena Intermediária.

·

Pena-base:
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
;

·

Agravante da reincidência (1/6): (05 meses e 15 dias);

·

Pena intermediária
:
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torna-se
definitiva
a pena privativa de liberdade nesse patamar.

2.1.

PENA DE MULTA
.

A Defesa também se insurge contra a pena de multa fixada em
115 (cento e quinze) dias-multa
, sob o argumento de desproporcionalidade.

Com razão
.

A pena de multa deve observar
estrita proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade, seguindo igualmente o sistema trifásico de dosimetria. No caso, a sentença fixou a multa do corréu, que teve a mesma pena-base e não sofreu incidência de agravantes, em
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

Ao apelante, unicamente em razão da reincidência, a multa foi elevada para
115 dias-multa
, mais que duplicando o montante, o que revela excesso.

O parecer ministerial (ID: 28070274) em segundo grau reconheceu a desproporção, opinando pela redução para
80 dias-multa
. Todavia, aplicando-se rigorosamente o critério trifásico e a proporcionalidade aritmética com a pena corporal redimensionada, impõe-se redução ainda maior, a fim de preservar a coerência do sistema.

Adotando-se como parâmetro a pena-base de multa aplicada ao corréu (
55 dias-multa
) e aplicando-se o aumento de
1/6
em razão da reincidência, tem-se:

·

Pena-base da multa:
55 dias-multa
;

·

Agravante da reincidência (1/6):
≈ 9 dias-multa
;

·

Pena definitiva de multa
:
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, à razão mínima legal de
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau (ID;27351750) para redimensionar a pena de
EMERSON SOUSA DOS SANTOS
, nos seguintes termos:

01.
Pena Privativa de Liberdade:
Reduzida para 0
3 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

02.
Pena de Multa:
Reduzida para
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

03. Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP e da Súmula 269 do STJ, em razão da reincidência, bem como as demais cominações da sentença.

04.Comunique-se ao Juízo da Execução para as devidas anotações
.

Tudo,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026